Tribunal: TJMT
Processo: 0009484-65.2014.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009484-65.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER DOS SANTOS DIAS DE MOURA - CPF: 513.668.601-44 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO VENCIMENTO DO CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Nos termos da jurisprudência do STJ,
não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.

2 - À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0009484-65.2014.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valter dos Santos Dias de Moura
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Losango S.A.
(incorporador do
Banco HSBC Finance Brasil S.A. – Banco Múltiplo
)
.

A Juíza manteve os descontos realizados na conta corrente do Apelante no valor contratado, rechaçando o pedido de redução para 30% dos seus proventos. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que é beneficiário da justiça gratuita.

O devedor bancário interpôs o recurso alegando que contratou o empréstimo para financiamento de veículo no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), assumindo prestações mensais de R$ 644,35 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), cujo montante ultrapassa 57% dos seus rendimentos vigentes em 2014 (data da distribuição da ação), que são de R$ 1.129,98 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Disse que, três meses depois de assumido o compromisso financeiro, o veículo financiado fora roubado e não possuía seguro, restando-lhe o dever de continuar pagando as prestações até a completa quitação.

Asseverou que, a despeito de o pagamento do empréstimo contratado ser na modalidade de débito em conta corrente, requereu que o valor seja limitado ao percentual de 30% do seu salário, equiparando-o ao empréstimo consignado, prestigiando, dessa forma, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja acolhido.

As contrarrazões foram apresentadas, não sendo possível identificá-la pelo fato de os autos físicos terem sido digitalizados em numeração única.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Valter dos Santos Dias de Moura
recorreu da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Losango S.A.
(incorporador do
Banco HSBC Finance Brasil S.A. – Banco Múltiplo
)
.

Ressoa da petição inicial que, em 23/10/2012, o Apelante aderiu ao Contrato n. 8300974725, no montante de
R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)
, aos juros remuneratórios de 1,70% ao mês e 22,41% ao ano, encarregando-se de pagar 60 parcelas de
R$ 644,35 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos),
com vencimento inicial em
03/11/2012
e final em
03/10/2017
, ficando ajustado que a quitação seria por meio de débito em conta corrente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência que instrui a inicial, em 25/01/2013, o veículo Gol 1.0, placas OBI2888, fora roubado e, como não tinha Contrato de Seguro, o Apelante não encontrou alternativa senão ter que continuar pagando as prestações que foram debitadas, mês a mês, na sua conta corrente.

Considerando que o valor da parcela correspondia a 57%
dos seus rendimentos que o Apelante possuía em maio/2014, que eram de R$ 1.129,98 (um mil cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), ajuizou a demanda em 02/05/2014 com o escopo de relativizar a espécie de empréstimo contratado.

Diante desse cenário, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, o Apelante pugnou pela limitação das parcelas ao percentual de 30% do seu salário vigente em 2014.

De início, vê-se que
a existência do contrato de financiamento de veículo é fato incontroverso, não havendo vícios de invalidade.

Por outro ângulo, não se pode olvidar que o Apelante autorizou, expressamente, os descontos das parcelas dos empréstimos tomados junto ao Apelado diretamente em sua conta corrente.

Além disso, não se cogitou coação na subscrição do contrato e tampouco se vê ofensa à norma do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o que foi pactuado deve ser cumprido.

O crédito de salário e o subsequente débito por conta do empréstimo tomado decorrem da própria essência do negócio firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em ofensa a nenhum dispositivo de lei.

Com efeito, autorizar o débito em conta ou em folha não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar.
Tal cláusula não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé do consumidor, uma vez que se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação da dívida perante o credor.

Ainda, a autorização constante do contrato, por si só, não revela ônus para o consumidor, muito menos excessivo; normalmente, o empréstimo de dinheiro nestas condições é oferecido em condições mais vantajosas, já que o consumidor é beneficiado por taxas de juros reduzidas e prazos mais longos, além da dispensar a caução.

A questão controvertida e que foi resolvida no STJ, por meio do julgamento do
RESP 1.586.910,
consiste em saber se o Banco Apelado pode descontar as prestações do empréstimo contratado na mesma conta corrente em que o cliente recebe seus proventos, não se tratando aqui de conta salário exclusiva, e se é possível o estabelecimento da mesma limitação (30%) referente às consignações em folha de pagamento (empréstimo consignado).

Para o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, se o desconto consumir parte excessiva dos vencimentos do consumidor, colocará em risco a sua subsistência e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Lado outro, na visão do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual foi acompanhado pela maioria dos membros, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Explicou que, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar. Disse que os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam com medidas extrajudiciais solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

O ministro Luis Felipe finaliza o voto condutor dizendo que à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento do qual o consumidor pode lançar mão, que é o da insolvência civil, acrescendo que se mostra difícil a operacionalização da decisão que autoriza a limitação das parcelas em 30% dos vencimentos do consumidor, pois resultaria em encarecimento e restrição do crédito.

Transcrevo abaixo a decisão que pacificou a jurisprudência a respeito do assunto,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.
(STJ - REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017).

A partir da premissa jurisprudencial pacificada no STJ, não há permissivo legal que estabeleça limite para os descontos de parcelas de empréstimo pessoal. Nesse passo, à luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

Logo, a sentença recorrida não merece reparos, ressaltando que o empréstimo firmado pelo Apelado já se encontra quitado desde
03/10/2017
, conforme previsto no contrato para o desconto da última parcela.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fundamento no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários recursais em 15% do valor da causa, mantida a ressalva da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021